Tribunal: TJPA
Processo: 0807014-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807014-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: MARIA ORENTINA COSTA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), extinguindo o processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para admitir agravo de instrumento interposto contra decisão que possui conteúdo de sentença, por homologar cálculos e determinar a expedição de RPV, encerrando o processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV tem conteúdo de sentença, por encerrar a fase de cumprimento de sentença, sendo, portanto, cabível o recurso de apelação, nos termos dos arts. 203, §1º, e 1.009 do CPC.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão com natureza de sentença configura erro grosseiro, especialmente diante da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de origem, que rejeitam a fungibilidade recursal nesse contexto.

O princípio da fungibilidade recursal exige, para sua aplicação, a presença de dúvida objetiva, ausência de erro grosseiro e interposição no prazo do recurso correto. No caso, não há dúvida objetiva remanescente após os precedentes do STJ (REsp 1.855.034/PA; AgInt no REsp 1.783.844/MG), o que afasta a incidência do princípio.

A jurisprudência pacífica do STJ considera inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que extingue o cumprimento de sentença com a expedição de RPV, em razão do caráter terminal do ato judicial, devendo ser impugnado por apelação.

Configurado o erro grosseiro, impõe-se a manutenção da decisão agravada que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, encerrando o cumprimento de sentença, possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão com conteúdo de sentença configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

É inadmissível o agravo de instrumento interposto em substituição à apelação nos casos em que não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 203, §§1º e 2º; 1.009; 1.015; 932, III; 5º; 6º; 81, §§2º e 3º; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.11.2019, DJe 26.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.141.865/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.10.2019, DJe 17.10.2019; TJPA, AgInt nº 0813877-70.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 23.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07 a 14/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id 23393890) interposto pelo
Município de Quatipuru
contra decisão monocrática (Id 22333923) que não conhece de agravo de instrumento.

O agravante, em suas razões, alega, em síntese, ser aplicável o princípio da fungibilidade, no caso, considerando identificados os requisitos: de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; inexistência de erro grosseiro; e observância do prazo do recurso cabível.

Requer o provimento do recurso, com reforma da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id 25575259).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

A decisão recorrida deixa de conhecer do agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“Ao dispor sobre os atos de pronunciamento do juiz, o CPC define sentença e decisão interlocutória em seu art. 203, §§ 1º e 2º, nos termos transcritos adiante:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz
, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum
, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
”.

Da expressão do legislador, infere-se que a decisão voltada à extinção do processo, seja na fase cognitiva ou na execução, importa em sentença, sendo interlocutória qualquer outra em sentido diverso.

O art. 1.009 do CPC dispõe que “da sentença caberá apelação”, enquanto o art. 1.015 do mesmo diploma disciplina o cabimento de agravo de instrumento para desafiar decisões interlocutórias que versem sobre temas específicos. Vide:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (Grifo nosso)

O conteúdo e o efeito do ato decisório são os elementos que definem o recurso cabível em cada caso.

Conforme entendimento consolidado pela Jurisprudência do STJ, o recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de Precatório ou de RPV, encerrando a execução, é a apelação, sendo inadmissível o agravo de instrumento nesses casos:

...

Verifica-se, portanto, a inadequação da via recursal e a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, diante da existência de erro grosseiro.

Considerando a inobservância das disposições expressas do CPC e da Jurisprudência acima indicada, resta configurado o erro grosseiro, sendo inviável a aplicação da fungibilidade recursal, de maneira que o agravo não deve ser conhecido, porquanto inadmissível, dada a inadequação da via eleita, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC.

Diante do exposto,
com amparo no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do agravo de instrumento, porquanto inadmissível, nos termos da fundamentação.”

O agravante alega a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal na espécie. Porém, como já delineado na decisão ora agravada, não há como afastar o erro grosseiro diante da interposição de agravo de instrumento na espécie. Esse entendimento é expresso pelo STJ e por esta Corte. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição. 2
. A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019
. 3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)”.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1783844/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 26/11/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
.
IMPOSSIBILIDADE
. 1.Consoante o entendimento do STJ, a decisão que põe fim ao
cumprimento
da
sentença
, extinguindo a obrigação, é passível de repreensão pela via de apelação, e não de agravo de instrumento, sendo incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade
recursal.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1141865/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 17/10/2019)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO COM TEOR DE SENTENÇA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (9648980, 9648980, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-02)”

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO CABÍVEL SERIA O DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA A ENSEJAR A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. A decisão monocrática objeto do presente Agravo Interno seguiu o entendimento do STJ de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação (REsp 1855034/PA). 2. Ainda que o juízo a quo tenha nomeado o ato como "decisão interlocutória", o seu conteúdo é nitidamente de sentença, já que determinou o arquivamento dos autos após a expedição dos ofícios requisitórios na modalidade RPV. 3. Ressalta-se ser incabível o reconhecimento de erro escusável a ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição do Agravo de Instrumento se deu posteriormente ao julgamento do REsp 1855034/PA, o que afasta a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (6179576, 6179576, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-01)”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO CRASSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). 2. A decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV possui natureza de sentença, sendo o recurso cabível a apelação, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). 3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal em casos de erro crasso, quando há nítido equívoco na escolha do recurso. 4. Agravo de instrumento não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 5. Decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator. (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0813877-70.2024.8.14.0000, Rel. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 23/08/2024)”

Assim, configurado o erro grosseiro, incabível, no caso, a aplicação da fungibilidade recursal, pelo que o recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, a teor do disposto no artigo 932, III, do CPC/2015.

Nesses termos, não há reparos a serem feitos na decisão monocrática ora agravada.

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/07/2025